Tribunal: TJBA
Processo: 8052937-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052937-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS AGRAVADO: VALDIR SANTOS OLIVEIRA Advogado(s):MARCILIO SANTOS LOPES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR E PRAZO RAZOÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco Pan S/A contra decisão do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa cominatória diária de R$ 200,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00, a ser cumprida no prazo de 10 dias. O agravante sustenta a desproporcionalidade da multa e a insuficiência do prazo para cumprimento da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada em tutela de urgência mostra-se desproporcional frente à obrigação imposta; e (ii) estabelecer se o prazo de 10 dias para cumprimento da ordem judicial é exíguo diante da complexidade dos trâmites internos do banco. III. RAZÕES DE DECIDIR A multa fixada atende aos critérios legais de suficiência e compatibilidade, nos termos do art. 537 do CPC, considerando-se a capacidade financeira da instituição financeira agravante e a finalidade coercitiva da medida. A alegação de complexidade administrativa interna não constitui fundamento idôneo para afastar o cumprimento de determinação judicial em prazo razoável, especialmente por se tratar de instituição bancária dotada de estrutura técnica apta e ágil. O prazo de 10 dias é razoável e proporcional ao risco de dano irreparável ao agravado, que sofre descontos potencialmente indevidos em proventos previdenciários, situação que demanda resposta judicial célere. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A multa cominatória fixada em R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, é compatível com a obrigação imposta e proporcional à capacidade econômica da instituição bancária. O prazo de 10 dias para cumprimento de ordem judicial é razoável quando se trata de suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário, não sendo suficiente a invocação genérica de entraves administrativos para justificar o descumprimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052937-59.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO PAN S.A. e agravado VALDIR SANTOS OLIVEIRA, Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.